Tribunal: TJPA
Processo: 0006791-05.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006791-05.2020.8.14.0006

RECORRENTE: RUBENS DA SERRA

RECORRIDO: SERGIO ROBERTO FERREIRA DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. MANIFESTAÇÕES EM APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBENS DA SERRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou, com base no
art. 395, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, queixa-crime ajuizada contra SÉRGIO ROBERTO FERREIRA DOS REMÉDIOS, por supostos crimes de calúnia, difamação e injúria, consubstanciados na divulgação de mensagens ofensivas em grupo de aplicativo, relacionadas a ilícitos supostamente cometidos pelo querelante na gestão da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada ajuizada por crimes contra a honra, especialmente no tocante à presença de indícios mínimos de materialidade, autoria e dolo específico exigido pelos tipos penais imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de rejeição da queixa-crime observa os pressupostos legais do
art. 395, III, do CPPB
, diante da ausência de indícios mínimos do dolo específico exigido para os crimes de calúnia, difamação e injúria.

A análise dos documentos anexados à queixa-crime revela que as mensagens atribuídas ao recorrido, SÉRGIO ROBERTO, fazem referência a fatos em apuração policial, sem imputação falsa ou manifestação deliberadamente ofensiva à honra do querelante, RUBENS DA SERRA.

O recebimento da queixa-crime exige demonstração de justa causa, consubstanciada na presença de elementos mínimos de autoria, materialidade e
animus caluniandi, diffamandi
ou
injuriandi
, cuja inexistência autoriza a rejeição liminar da exordial acusatória.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência do elemento subjetivo específico nos delitos contra a honra impede o prosseguimento da ação penal privada, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal Brasileiro.

Manifestação crítica realizada em grupo de mensagens, desacompanhada de dolo de ofensa, pode constituir exercício legítimo da liberdade de expressão, não se confundindo com prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do dolo específico (
animus caluniandi, diffamandi
ou
injuriandi
) inviabiliza o recebimento da queixa-crime por crimes contra a honra.

A mera menção a fatos investigados, sem imputação sabidamente falsa ou intenção deliberada de ofender, não configura justa causa para a ação penal privada.

O juízo de admissibilidade da queixa-crime exige a presença de indícios mínimos de autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 395, III; Código Penal Brasileiro, arts. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 5007469-21.2023.8.13.0114, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 22.10.2024. TJ-PE, Rec em Sentido Estrito nº 0000505-17.2025.8.17.8230, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 05.11.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.805.966/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por RUBENS DA SERRA, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a queixa-crime por ele ajuizada em face de SÉRGIO ROBERTO FERREIRA DOS REMÉDIOS, igualmente já qualificado nos autos, com fundamento no
art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada.

Constou dos autos (ID nº 22940538, págs. 1/7) que o recorrente ofereceu queixa-crime imputando ao recorrido, SÉRGIO ROBERTO, a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, sob a alegação de que este teria divulgado, em grupo de aplicativo de mensagens, conteúdos ofensivos à sua honra. As mensagens (ID.22940542) conteriam acusações de supostos ilícitos relacionados à venda irregular de veículos e ao desvio de valores da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, da qual o querelante exercia a função de Diretor de Esportes.

O Juízo de origem (ID nº 22940539, págs. 13/15), ao analisar a exordial acusatória e os documentos que a instruíram, entendeu inexistir justa causa para o prosseguimento da ação penal, assentando que a simples referência, ainda que em grupo de WhatsApp ou rede social, a fatos supostamente ilícitos que se encontravam sob apuração policial não implicaria, por si só, ofensa à honra, notadamente diante da ausência de demonstração do dolo específico exigido nos crimes contra a honra, razão pela qual rejeitou a queixa-crime.

Inconformado, o querelante, por intermédio de sua defesa técnica (ID nº 22940539, pág. 20), interpôs recurso em sentido estrito, requerendo o seu regular processamento e a posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reforma da decisão recorrida.

Nas razões recursais (IDs nº 22940539, pág. 21, e 22940540, págs. 1/12), a defesa de RUBENS DA SERRA sustentou que a decisão que rejeitou a queixa-crime careceu de fundamentação adequada, ao desconsiderar os indícios de materialidade e autoria. Alegou que as declarações veiculadas no aplicativo de mensagens configurariam, em tese, crimes contra a honra, não sendo compatível com a fase inicial da persecução penal a exigência de análise aprofundada do dolo específico, requerendo, ao final, a reforma da decisão, com o recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento da ação penal.

O recurso (ID nº 22940551) foi recebido por ser tempestivo, tendo o Juízo
a quo
determinado a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 22940558), nas quais a defesa de SÉRGIO ROBERTO requereu a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, sustentando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como a ausência de dolo específico (
animus caluniandi, diffamandi
ou
injuriandi
), defendendo que as manifestações a ele atribuídas configuraram exercício regular do direito à livre expressão.

Remetidos os autos à instância revisora, o Ministério Público de segundo grau (ID.27328971) consignou posicionamento institucional pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, ao entender que o conjunto probatório não evidenciou o dolo específico necessário à configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tampouco demonstrou a existência de justa causa mínima a autorizar a instauração da persecução penal privada.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal – TJPA.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBENS DA SERRA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limitou-se à análise da legalidade da decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo recorrente, com fundamento no
art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, relativamente aos crimes de calúnia, difamação e injúria.

O Juízo
a quo
, ao examinar a exordial acusatória e os documentos que a instruíram, concluiu, de forma motivada, que as manifestações atribuídas ao recorrido, SÉRGIO ROBERTO, consistiram em referências a fatos que se encontravam sob apuração policial, não se extraindo, de plano, imputação falsa de crime ou ofensa dolosa à honra objetiva ou subjetiva do querelante. Assentou, ainda, a inexistência de elementos mínimos indicativos do dolo específico exigido para a configuração dos delitos contra a honra, razão pela qual rejeitou a queixa-crime.

Do exame do conjunto probatório constante dos autos, verificou-se que a decisão recorrida apreciou adequadamente os elementos apresentados com a inicial acusatória, inexistindo suporte mínimo apto a autorizar a instauração da persecução penal privada. Embora o recebimento da queixa-crime não demande prova plena, é imprescindível a demonstração de indícios mínimos de materialidade, autoria e, sobretudo, do elemento subjetivo do tipo penal, o que não se evidenciou na hipótese.

Conforme leciona a jurisprudência, a ausência de lastro probatório mínimo impõe a rejeição da peça acusatória, nos termos do
art. 395, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA-CRIME REJEITADA POR ATIPCIDADE DAS CONDUTAS - DELITOS CONTRA A HONRA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - INJURIA E DIFAMAÇÕES IRROGADAS EM JUÍZO. - RECURSO NÃO PROVIDO. -A justa causa é uma das condições da ação que exige indícios razoáveis de autoria delitiva e materialidade do delito, sob pena de rejeição da denúncia, cf. art. 395 do CPP -
A rejeição da Queixa-Crime por ausência de justa causa deve ser mantida, quando não evidenciado o elemento subjetivo imprescindível para a caracterização dos Crimes Contra a Honra, consistente no propósito específico de ofender
. (
grifo nosso
) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50074692120238130114, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024).”

A tese defensiva de que as mensagens veiculadas em aplicativo de comunicação configurariam, por si sós, crimes contra a honra não encontrou amparo no acervo probatório coligido. A simples divulgação ou comentário acerca de fatos em apuração, desacompanhada de imputação sabidamente falsa ou de intenção deliberada de macular a honra alheia, não se mostrou suficiente para caracterizar os delitos previstos nos
arts. 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a ausência de dolo específico afasta a justa causa e legitima a rejeição liminar da queixa-crime, em prestígio aos limites legais da persecução penal e aos princípios da intervenção mínima e da racionalidade do direito penal.

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SEGUNDA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000505-17.2025.8.17.8230 COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARUARU RECORRENTE: HELEN CAROLINE LAGOS BARRETO RECORRIDO: SIDEVAL DA SILVA MOURA RELATOR: DES. PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA – 2ª TCRC Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO NO ÂMBITO CONDOMINIAL. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, queixa-crime ajuizada por HELEN CAROLINE LAGOS BARRETO em face de SIDEVAL DA SILVA MOURA, sob alegação da prática dos crimes de calúnia e difamação, em razão de mensagens supostamente ofensivas trocadas em grupo de WhatsApp do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em apurar se as manifestações atribuídas ao querelado configurariam justa causa à instauração da ação penal, com a presença dos elementos constitutivos dos crimes contra a honra, especialmente o dolo específico exigido pela norma penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As manifestações proferidas pelo querelado deram-se no contexto de divergência quanto à gestão condominial e inserem-se no âmbito do direito de fiscalização e crítica, protegido pela liberdade de expressão, não se verificando intenção deliberada de imputar falsamente crime (calúnia) ou de ofender gratuitamente a honra da recorrente (difamação). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração dos crimes contra a honra, o elemento subjetivo específico — o animus caluniandi ou animus diffamandi —, cuja ausência justifica a rejeição liminar da queixa-crime por falta de justa causa. 5. A via penal não se presta à resolução de controvérsias de cunho administrativo ou interpessoal no contexto condominial, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência do elemento subjetivo específico (animus caluniandi ou animus diffamandi) impede o recebimento da queixa-crime fundada nos arts. 138 e 139 do Código Penal. 2.Manifestações críticas no contexto de gestão condominial, sem imputação inequívoca de fato criminoso e sem dolo ofensivo, não configuram crime contra a honra
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 395, III; Código Penal, arts. 138, 139 e 141, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.805.966/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 13/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000505-17.2025.8.17.8230, interposto por HELEN CAROLINE LAGOS BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, tendo como recorrido SIDEVAL DA SILVA MOURA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto do Relator, que integram este julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida Relator PV05 (
grifo nosso
) (TJ-PE - Recurso em Sentido Estrito: 00005051720258178230, Relator: PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Gabinete do Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida (2ª TCRC).”

Diante da inexistência de lastro probatório mínimo quanto ao
animus caluniandi, diffamandi
ou
injuriandi
, mostrou-se regular e juridicamente adequada a decisão que rejeitou a queixa-crime.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do
art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026